Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702179-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JOSE GONCALVES DA SILVA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta pelo BANCO PAN S.A, ora autor/apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de JOSE GONCALVES DA SILVA NETO, ora réu/apelado. Interposto o presente recurso, a parte recorrente deixou de apresentar o preparo no ato da interposição, de modo a infringir o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil. Juntado o recolhimento simples em momento posterior, foi constada a irregularidade do ato, uma vez que, por força do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o apelante deveria recolher as custas recursais em dobro. Assim, esta relatoria intimou o recorrente a complementar o preparo, o que não fora feito no prazo legal concedido. É o breve relato. DECIDO. Conforme preconiza o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Verificado que a apresentação regular das custas recursais não se deu no mencionado ato de interposição, o apelante foi intimado a complementar o preparo em dobro, conforme estabelece o § 4o do supracitado art. 1.007 (ID Num. 37317805). Confira-se: (...). “§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Todavia, conforme certificado nos autos, o recorrente não providenciou a determinada complementação do preparo, circunstância a qual implica em sua deserção (ID Num. 37738138). Assim, tendo em vista que o recolhimento de preparo impõe-se como um dos pressupostos de admissibilidade recursal, o qual não se mostra presente, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, caracterizada a deserção, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2022 17:11:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora